Tribunal: TJBA
Processo: 8001145-70.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8001145-70.2017.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE/APELADO: JUAREZ ANTONIO DE SOUZA Advogado(s): VINICIUS FASOLIN SANTETTI APELANTE/APELADA: TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA Advogado(s): ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROTESTO DE DUPLICATA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. COISA JULGADA EM AÇÃO MONITÓRIA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas pela Transportadora de Diesel Cavalo Marinho Ltda. e por Juarez Antonio de Souza, contra a sentença que, em demanda indenizatória, reconheceu a ilegitimidade de protesto de duplicata, referente à Nota Fiscal Eletrônica nº 000.016.637 – Série 1, no valor de R$ 41.220,00, e condenou a Ré ao pagamento de indenização por dano moral. O Autor alegou ter quitado a duplicata nº 16637-1 antes do vencimento, mas, ainda assim, teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes, em razão do protesto, postulando a respectiva indenização, inclusive com repetição de indébito. Sobreveio, contudo, acórdão em Ação Monitória que reconheceu a higidez da duplicata e a exigibilidade do débito, constituindo título executivo judicial em favor da Transportadora. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o protesto da duplicata configura ato ilícito, apto a gerar indenização por dano moral, diante do reconhecimento judicial definitivo da exigibilidade do débito em Ação Monitória; estabelecer se são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação firmada entre produtor rural e fornecedora de combustível utilizado como insumo da atividade econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a incidência do CDC, pois o Autor, na condição de produtor rural, adquiriu combustível como insumo para sua atividade econômica, não se caracterizando como destinatário final, entendimento já consolidado por decisão transitada em julgado na Ação Monitória. 4. Reconhece-se que o acórdão proferido na Ação Monitória nº 8000967-19.2020.8.05.0154 declarou a higidez da duplicata e a exigibilidade do débito, constituindo título executivo judicial em favor da Transportadora, decisão acobertada pela coisa julgada. 5. Afirma-se que a coisa julgada formada na Ação Monitória prevalece sobre a fundamentação adotada na sentença indenizatória, por afastar o pressuposto essencial de ilicitude da cobrança. 6. Considera-se que, sendo a dívida válida e exigível, o protesto do título configura exercício regular de direito, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.492/97, que define o protesto como ato formal destinado a comprovar a inadimplência. 7. Aplica-se o disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil, concluindo-se que, ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar, pois a cobrança judicial e o protesto de crédito reconhecido como legítimo não caracterizam abuso de direito ou má-fé. 8. Julga-se prejudicado o Apelo do Requerente, que buscava majoração do dano moral e repetição de indébito, com fundamento em normas consumeristas, diante do reconhecimento definitivo da exigibilidade da dívida. 9. Reavalia-se a sucumbência, condenando-se o Demandante ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, majorados em 2% em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso da Ré provido e recurso do Autor prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.492/97, art. 1º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação na Ação Monitória nº 8000967-19.2020.8.05.0154, Terceira Câmara Cível, j. 31.01.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas Cível n.º 8001145-70.2017.8.05.0154, tendo como Recorrentes e Recorridos JUAREZ ANTONIO DE SOUZA e a TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e JULGAR PREJUDICADO O APELO DO AUTOR.